Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-10.2017.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001467-10.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), BEATRIZ GONDOLO GONCALVES - CPF: 734.772.069-91 (APELADO), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DA MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – TEMA 952 DO STJ – CONTRATO CELEBRADO EM 2009 – INCIDÊNCIA EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 63/2003 DA ANS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

"O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso"
(Tema 952 do STJ).

Na espécie, a autora é beneficiária de contrato de plano de saúde regulamentado pela Lei nº 9.656/98 e firmado na vigência da Resolução CONSU nº 63/03.

Verificada à abusividade na estipulação da última faixa etária aos 59 anos, tendo em vista a não observância às regras dispostas na RN 63 da ANS, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001467-10.2017.8.11.0037

APELANTE:

UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

BEATRIZ GONDOLO GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra.
Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito ajuizada por
BEATRIZ GONDOLO GONÇALVES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
“1) DECLARAR abusivo o reajuste de 108,38% no valor da mensalidade cobrada pela requerida no contrato registrado sob nº 5110265 , devendo observar os percentuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a ser apurado em fase de liquidação de sentença; 2) CONDENAR a parte requerida a devolução da diferença a maior que a parte requerente efetivamente pagou, que deverá ocorrer de forma simples, a título de repetição de indébito, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar de cada desembolso, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença, observada a prescrição trienal. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil”
(sic).

Em suas razões, a apelante aponta que cumpriu regularmente com todas as condições impostas pela Lei nº. 9.656/1998, bem como com as determinações daquela Agência – ANS – e assim, suas cláusulas são válidas e legais, não comportando qualquer questionamento por parte da apelada.

Esclarece que a partir deste último reajuste por faixa etária, não mais estará sujeita a qualquer alteração de sua mensalidade nesse sentido, sujeitando-se apenas aos reajustes anuais, eis que, em razão da determinação contida na Resolução Normativa 63, todos os reajustes por faixa etária findam quando o consumidor atinge a idade de 59 anos, o que,
in casu
, está ocorrendo.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito ordinário, mantendo-se os reajustes do plano de saúde em questão, na forma como foram pactuados, porque está em conformidade com a Lei, Resoluções emanadas da ANS e a jurisprudência consolidada do STJ (Id 106975593).

Não foram ofertadas as contrarrazões, conforme certificado no Id 106975600.

Preparo recolhido (Id 106975595).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à legalidade e/ou abusividade da cláusula contratual do plano de saúde que estabelece reajuste por faixa etária do usuário em contrato coletivo.

Consta na inicial, que a parte autora, ora apelada, possui o plano desde o ano de 2005 e que foi surpreendida com reajuste abusivo da mensalidade do plano de saúde em função da mudança de faixa etária, por ter completado 59 (cinquenta e nove) anos de idade em 08/04/2017 (Id 10697550).

Aduz que a mensalidade anterior era de R$715,53 (setecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos) e passou para R$1.525,92 (mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), com um reajuste automático de 108,38% (Id 106975507).

Diante desse infortúnio, ajuizou a presente demanda para o fim de que requerida se abstenha de aplicar ao contrato de saúde o reajuste de 108,38%.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
“1) DECLARAR abusivo o reajuste de 108,38% no valor da mensalidade cobrada pela requerida no contrato registrado sob nº 5110265 , devendo observar os percentuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a ser apurado em fase de liquidação de sentença; 2) CONDENAR a parte requerida a devolução da diferença a maior que a parte requerente efetivamente pagou, que deverá ocorrer de forma simples, a título de repetição de indébito, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar de cada desembolso, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença, observada a prescrição trienal. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil”
(sic).

Inconformada, a apelante aponta que cumpriu regularmente com todas as condições impostas pela Lei nº. 9.656/1998, bem como com as determinações daquela Agência – ANS – e assim, suas cláusulas são válidas e legais, não comportando qualquer questionamento por parte da apelada.

Além disso, esclarece que a partir deste último reajuste por faixa etária não mais estará sujeita a qualquer alteração de sua mensalidade nesse sentido, sujeitando-se apenas aos reajustes anuais, eis que, em razão da determinação contida na Resolução Normativa 63, todos os reajustes por faixa etária findam quando o consumidor atinge a idade de 59 anos, o que,
in casu
, está ocorrendo.

Pois bem.
O Colendo STJ, no julgamento do REsp nº. 1.568.244/RJ, julgado sob o rito dos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido, desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Assim constou no precedente vinculativo:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto.
Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido”
(STJ – REsp: 1568244 RJ 2015/0297278-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)

Tais considerações não afastam da apreciação do Judiciário eventual argumento de abusividade decorrente da ausência de previsão contratual ou de manifesta desproporcionalidade no reajuste.

Na hipótese, o reajuste de 108,8% para a faixa de 59 (cinquenta e nove) anos ou mais, descumpre o parâmetro estabelecido no Tema nº. 952 do STJ, na medida em que a soma acumulada entre a sétima e décima faixas, é superior à soma acumulada entre a primeira e a sétima faixas, violando, expressamente, o comando do artigo 3º inciso II, da Resolução nº. 63/2003 da ANS, cuja observância para os contratos novos (firmados a partir de 1º/1/2004) foi imposta em sede de recurso repetitivo.

A sentença tratou com percuciência o tema, valendo transcreve o seguinte trecho, vejamos:

“(...) A respeito do assunto, nos contratos antigos e não adaptados, referentes aos seguros firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde), deve ser observado o que consta do contrato — respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa 3/2001 da ANS.

Nos contratos novos, firmados ou adaptados entre 2 de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2003, deverão ser cumpridas as regras da Resolução Consu 6/1998, a qual determina a observância de sete faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a seis vezes o previsto para os segurados entre 0 e 17 anos), bem como a variação de valor na contraprestação não poderia atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro-saúde há mais de dez anos.

Para os contratos novos, firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, incidem as regras da Resolução Normativa 63/2003 da ANS, que prescrevem a observância de dez faixas etárias — a última aos 59 anos —, sendo que o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a seis vezes o previsto para a primeira. A resolução também determinou que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode ser superior à variação acumulada entre a primeira e sétima.

No caso vertente, aplica-se o entendimento sobre os novos contratos (a partir de 2004), devendo ser observado, ainda, a determinação sobre a variação de valor na contraprestação que não poderia atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro-saúde há mais de dez anos, como na situação da autora, usuária desde 2005, ou seja, 15 anos.

Desse modo, o aumento de cobrança de mais de 100%, mostra-se desarrazoado, vez que consta na tabela do anexo I do contrato que a requerida não cumpriu os termos da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, a qual prescreve que a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas
”

(sic).

Ademais, o laudo pericial acostado no Id 106975581 concluiu que:

“(...) O reajuste do plano de saúde coletivo não está vinculado ao índice apurado pela Agência Nacional da Saúde - ANS e utilizado nos contratos individuais ou familiares, tem-se que a utilização desse índice, decorre diante da inexistência de parâmetros objetivos para o reajuste dos planos coletivos e em razão de entendimento jurisprudencial. Como dito no laudo do id.24401277, a demanda versa sobre reajuste de mensalidade aplicado em razão da mudança de faixa etária, pois não fosse esse o critério o reajuste aplicado seria de 13,55% para o ano de 2017, 10% em 2018, 7,35% em 2019 e 8,14% para 2020 e 2021, como apurado e autorizado pela ANS. (...)
Considerando o índice a ser aplicado no percentual de 13,55% a mensalidade do exercício de 2017 passa a ser de R$ 812,48 (oitocentos e doze reais e quarenta e oito centavos).
(...)”

Portanto, diante do manifesto exagero da cobrança praticada pela ré, correta a sentença que reconheceu o
reajuste
abusivo estabelecido no contrato para a
faixa

etária
acima de 59 (cinquenta e nove) anos, determinando-se a adequação aos patamares indicados na respectiva legislação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, com a devolução dos valores cobrados a maior, na forma simples, observado o prazo prescricional de três anos.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR – LITICONSÓRCIO PASSIVO NECESSARIO – REJEITADA – MÉRITO –
REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ART. 15, § 3º, LEI Nº 10.741/2003 – ESTATUTO DO IDOSO –

PERCENTUAL APLICADO – ABUSIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DO VALOR ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DANOS MORAIS – INEXISTENTES – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS. Não se desconhece que a previsão de reajuste da mensalidade de plano de saúde, em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso, por si só, não configura cláusula abusiva, conforme entendimento pacificado pelo STJ, contudo, ainda que o reajuste em razão da faixa etária seja permitido, não pode ser abusivo, desproporcional e desarrazoado.
No caso, constata-se que a cláusula que estabelece o reajuste em face da faixa etária fixou o aumento em 108,38%, destoando do razoável e aceitável, restando evidente a sua abusividade e nulidade, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC. A apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
Em que pese indevido o reajuste contratual em percentual desproporcional às normativas regulamentares, tal fato por si só não se mostra suficiente à condenação da operadora por danos extrapatrimoniais, posto que não evidenciada a violação aos direitos da personalidade do usuário. Apelos desprovidos.”
(TJ-MT 10006219020178110037 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO –
REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA – INDICATIVO DE PERCENTUAL EXCESSIV
O – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO – OBSERVÂNCIA DEVIDA –
CÁLCULO ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. “Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença” (STJ, REsp 1568244 / RJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC/2015).”
(TJ-MT 00023434920168110026 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022